Tribunal: TJDFT
Processo: 0716167-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0716167-47.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: VINICIUS DE ARAUJO DOMINGOS, WEVERTON HENRIQUE SOUSA DE MENDONCA, LUCAS CUSTODIO FEITOZA, JONATHAS PABLO OLIVEIRA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO As escusas apresentadas pela defesa técnica do réu WEVERTON HENRIQUE SOUSA DE MENDONÇA, patrocinada pela Dra. JORDANA COSTA E SILVA, OAB/DF 37.064-A, já perduram há mais de mês e atrasam a entrega da prestação jurisdicional. Ora se alegam dificuldades operacionais ("queima de computador"), ora se afirmam dificuldades de acesso amplo ao conteúdo dos presentes autos, o que não mais se admite, inclusive porque o réu WEVERTON não é o único que integra o polo passivo da ação penal em trâmite. Com efeito, concedo o derradeiro prazo de 8 dias, a contar da ciência do presente despacho, para que a defesa técnica de WEVERTON apresente as razões de apelação. Em caso de inobservância do prazo ora concedido, o réu WEVERTON passará a ser patrocinado definitivamente pela Defensoria Pública do DF. Ao fim, o réu LUCAS, dada a inércia em constituir novo advogado, já deve ter a sua defesa técnica viabilizada pela Defensoria Pública, a quem compete apresentar as razões recursais. Cumpra-se. Brasília, 10 de janeiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador